Tribunal: STF
Processo: RE 1446077
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em 21.09.2023, dei provimento ao recurso, determinando a aplicação da tese definida no Tema 490 da repercussão geral (eDOC 41).



    Em 31.10.2023, rejeitei os embargos de declaração opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (eDOC 49).



    Na sessão virtual de 19.4.2024 a 26.04.2024, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (eDOC 62).



    Em 03.05.2024, Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., por meio da Petição 51.622/2024, informa e requer (eDOC 58):



    “IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, através de seus procuradores abaixo assinados, informar que no dia 03.04.2024, aderiu à Transação de débitos ICMS, previstas pela Lei Estadual nº 17.843/2023 e pelo Edital nº 1/2024, realizando o pagamento do débito da CDA 1228238801, com suas respectivas reduções (Doc. 01).



    Desta forma, em atenção aos termos do Art. 3º, incisos IV, V e VI da Lei Estadual nº 17.843/20231 , requer a ora Executada a desistência nos presentes autos e a consequente renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, cabendo a esta Requerente o pagamento da verba honorária devida a seus patronos, bem como as custas incidentes sobre estes autos.



    Restando configurada a extinção do crédito tributário pelo pagamento, nos termos do art. 156, inciso I, do CTN2 , é a presente para requerer a extinção do respectivo processo com resolução de mérito, nos termos da alínea "c", do inciso III, do Art. 487, do Código de Processo Civil.”



    O pleito foi renovado na Petição 55.049/2024 (eDOC 63).



    Nesse contexto, homologo o pedido de renúncia à pretensão formulada na ação, uma vez que realizado antes do trânsito em julgado bem como demandado por advogado com poderes para o ato (eDOC 37), nos termos do art. 487, III, c, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente